Tribunal: TJDFT
Processo: 0706545-68.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo interno. Mandado de Segurança. Concurso Público. Polícia Militar do Distrito Federal. Curso de formação de praças. Exigência de diploma registrado na matrícula. Comprovação da conclusão do curso superior por documentos idôneos. Atraso na expedição do diploma imputável à instituição de ensino. Tutela recursal deferida. Manutenção da decisão monocrática. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pelo Distrito Federal contra decisão monocrática que deferiu tutela recursal para suspender a eficácia da sentença que denegou a segurança, assegurando a permanência da candidata no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal até o julgamento da apelação.
II. Questão em discussão
2. Saber se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela recursal que afastou, em caráter provisório, a exigência de apresentação imediata de diploma registrado para a permanência da candidata no curso de formação.
3. Definir se a ausência momentânea do diploma, quando comprovada a conclusão do curso superior por outros documentos idôneos e evidenciado atraso imputável à instituição de ensino, justifica a mitigação da regra editalícia.
III. Razões de decidir
4. A exigência de diploma registrado não pode ser aplicada de forma automática e desproporcional quando demonstrado que a candidata concluiu regularmente o curso superior, possui certificado de conclusão, histórico escolar e ata de colação de grau, e que a não emissão do diploma decorreu de mora exclusiva da instituição de ensino.
5. A exclusão da candidata do Curso de Formação de Praças, etapa de natureza prática, contínua e materialmente irrepetível, configura perigo de dano grave e de difícil reparação, apto a comprometer a utilidade do recurso de apelação.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal admite a flexibilização da exigência formal do diploma em situações excepcionais como a dos autos, inclusive em casos envolvendo o mesmo edital.
7. Inexistem fundamentos novos ou aptos a infirmar a decisão monocrática que deferiu a tutela recursal, a qual se limitou a preservar o resultado útil do recurso, sem antecipação definitiva do mérito.
IV. Dispositivo
8. Agravo interno não provido.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.784.621/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 02.08.2019; TJDFT, Acórdão 1961102, 0715987 72.2024.8.07.0018, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 29.01.2025.